Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ARGOS DE FARO COELHO E MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS Agravado (s): PITE S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Apurado que o executado foi revel na fase de conhecimento (ID 143330927), intimado da sentença na forma do art. 346, CPC, e busca, efetivamente, na via estreita da exceção de pré-executividade, após impugnações oportunizadas, alterar os termos do decidido inclusive com a pretensão de que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais na fase de cumprimento de sentença, apesar de alegação de não ter sido regulamente intimado rejeitada porquanto, antes de ser deflagrada a aludida fase de cobrança, ingressou no feito (ID 164142105), constituindo patrono (ID 164161199). Considerando os limites estreitos da via excepcional buscada na origem, da objeção/exceção de pré-executividade, limitada, efetivamente, a questão de ordem pública, que possa ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória, consoante mansa e pacificada jurisprudência; diante da pretensão trazida no agravo interposto (ID 70994750, págs. 1-38) buscando rediscussão de teses já sob o pálio da coisa julgada (artigos 502, 505 e 507, CPC) e AINDA SIM com impugnações anteriores, POR 2 VEZES, consoante decisões de ID 181966895 e ID 190768401, além do ID 172759614, que impugnavam o cumprimento de sentença; em observância ao art. 932, parágrafo único c/c art. 1017, §3o, CPC, E à luz dos artigos 79/80, IV, V, VI e VII, 502, 505 e 507, CPC; intime-se a ora agravante para se manifestar, em 5 dias, ADEQUANDO o seu pleito aos limites da decisão recorrida (ID 229758101), sob pena de não conhecimento nos termos do art. 932, III,CPC, nessa INSTÂNCIA REVISORA, em atenção ao Princípio da Dialeticidade e Impugnação Específica, eis que suscita “fatos novos relevantes” pretendendo, pelo apurado, em sede de exceção de pré-executividade a discussão de “fatos novos e documentos supervenientes” após já oportunizada a impugnação do art. 525, CPC, não admissíveis na estreita via escolhida, já tendo havido, inclusive, cominação de astreintes (art. 537, CPC, decisão ID 190768401); E justificar a utilidade da via recursal em exame. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator